Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704514-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI RECORRIDO: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS EXIGIDA EM CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO COM TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, negou provimento ao pedido dos autores, relativos à quitação de empréstimos efetuados no âmbito de sociedade em conta de participação. 2. Não há se falar em julgamento extra petita quando a sentença observa estritamente os limites objetivos da demanda. Preliminar rejeitada. 3. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No presente caso, revela-se desnecessária a produção de provas oral e pericial, conforme pleiteado pelos apelantes, pois a prova documental constante nos autos já se mostra suficiente à demonstração dos fatos alegados. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. No instrumento de constituição da sociedade em conta de participação objeto da lide há previsão de os aportes efetuados pelos sócios serem considerados empréstimos e de qualquer investimento estar condicionado à prévia autorização de todas as partes. No entanto, no termo de confissão de dívidas, utilizado pelos apelantes para embasar a responsabilidade dos sócios apelados pela quitação dos empréstimos efetuados, verifica-se ter somente um dos sócios confessado o débito, o que não pode suprir a necessidade de autorização dos demais, os quais não podem ser responsabilizados em virtude de não estar demonstrado o seu consentimento (art. 373, inciso I, do CPC). 5. Na sociedade em conta de participação, a relação entre esta e terceiros é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios - chamados de participantes ou ocultos - dos resultados correspondentes, na forma do artigo 991 do Código Civil. Assim, o sócio apelante (oculto) não pode demandar de terceiros o cumprimento de obrigação assumida no âmbito da sociedade. 6. As benfeitorias realizadas nas instalações da associação apelada decorrem do mero do cumprimento de contrato de arrendamento firmado entre esta e a empresa que figura como sócia ostensiva, constituindo o referido cumprimento o objeto da sociedade em conta de participação. Tendo a sócia ostensiva se utilizado da mencionada sociedade para conseguir efetivar as obrigações assumidas com a associação, qualquer dos sócios ocultos deve se reportar àquela para reclamar o cumprimento de obrigações assumidas no âmbito da sociedade, e não a terceiros estranhos ao instrumento firmado. Assim, não há como ser responsabilizada a associação apelada pelos investimentos feitos a título de empréstimos pelos apelantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 141, 369, 408, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 884 a 886, 992 e 1.219, todos do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Entendem que o acórdão foi omisso quanto ao pleito expresso da demanda de responsabilização extracontratual da ASCADE; ao direito dos autores de produzir provas para comprovação do fato constitutivo de responsabilização extracontratual da ASCADE; à força probatória do termo de confissão em face dos signatários Roberto e Projeto Eventos e à responsabilização da ASCADE à luz dos artigos 884 a 886 e 1.219, todos do CCB, bem como contraditório ao negar a responsabilidade da ASCADE a partir de argumentos que deveria impor, ao menos, a responsabilidade da Projeto Eventos, indevidamente negada. Sustentam que houve julgamento extra petita e cerceamento de defesa no caso em debate. Discorrem, ainda, que houve afronta às regras sobre prova na valoração do termo de confissão, com consequente erro no julgamento sobre responsabilização do sócio oculto Roberto e da sócia ostensiva Projeto Eventos e quanto à conjugação das regras jurídicas sobre a força probante de documento particular no âmbito do SPC. Articulam a impositiva responsabilização extracontratual da ASCADE, porquanto incontroverso ser titular do imóvel beneficiado pelos autores e estar ciente das benfeitorias realizadas. Postulam que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ DE VILHENA MORAES SILVA, OAB/DF 50.700, ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977 e RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, inscrito na OAB/DF 4.604. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 141, 369, 408, todos do Código de Processo Civil, 884 a 886, 992 e 1.219, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes aos recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ DE VILHENA MORAES SILVA, OAB/DF 50.700, ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977 e RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104, e em relação à parte recorrida em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, inscrito na OAB/DF 4.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028